Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. ENDEREÇO RESIDENCIAL ESPORADICAMENTE FREQUENTADO POR CRIANÇAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não consiste em óbice ao usufruto das saídas temporárias, o fato de o endereço indicado para estadia do recluso ser esporadicamente frequentado por crianças, especialmente quando o penitente se submeteu a acompanhamento psicológico especial para condenados por crimes sexuais, e obteve avaliação favorável para outorga do benefício pela unidade psicossocial da Vara de Execuções Penais.

2. Recurso conhecido e provido.